Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE NOTEBOOK. PROMOÇÃO. VINCULAÇÃO DA FORNECEDORA A CUMPRIR AS CONDIÇÕES OFERECIDAS AO CONSUMIDOR (ART. 30, CDC). RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Recurso inominado interposto por autor e réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, na obrigação de fazer consubstanciada em cumprir a oferta anunciada.

2. Nas razões do autor, requer a condenação das rés em danos morais.

3. Nas razoes das rés, afirmam inexistência de falha na prestação dos serviços e inexistência de prejuízo ao autor.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do transportador aéreo, não somente por força do art. 14 do CDC, como do art. 37, §6o da CF, vez que é prestador de serviços públicos que explora atividade privativa do Poder Público da União, por meio de autorização, concessão ou permissão[1].

6. De acordo com o art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, vincula o fornecedor, salvo se comprovar a ocorrência de “erro de fácil constatação”, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

7. O aludido artigo visa impedir que o fornecedor, após fazer oferta concreta, sincera, real e compatível com as características de determinado produto ou serviço, desista do negócio, a prejudicar e frustrar justa expectativa do consumidor.

8. Assim, uma vez realizada a oferta a consumidor indeterminado, mesmo que por erro, ela obriga o fornecedor que a fez, em caso de contratação pelo consumidor.

9. Na hipótese, conforme fundamentado em sentença (ID 47305705): “É importante salientar que, diferentemente do que alega a parte ré, a parte autora trouxe aos autos documentos que conferem verossimilhança às suas alegações, notadamente o fato da administradora de seu cartão de crédito ter aprovado a compra, conforme demonstram os documentos de id. 147461254 - Pág. 2 e 147461254 - Pág. 5 - estes não impugnados especificamente pela ré-, bem como a resposta administrativa da ré Ame para a não finalização das compras intentadas pelo autor no sentido de que “estavam sendo negadas pelo próprio sistema” (id. 147461254 - Pág. 5), não havendo qualquer menção a problemas com o cartão de crédito do autor”.

10. Comprovado, assim, que o autor se viu impossibilitado de efetuar a compra diante de problemas operacionais das empresas rés.

11. O art. 35, inciso I do CDC, dispõe que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, caso o fornecedor de produtos ou serviços se recuse a cumpri-la.

12. Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, pois, trata-se de fortuito interno relacionado aos serviços e aos riscos da atividade, o qual não a exime da responsabilidade de cumprir a oferta publicada.

13. No tocante ao pleito de condenação em danos morais, a caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).

14. Os transtornos vivenciados pelo autor, por si só, não são suficientes para afetar direitos da personalidade, de modo a ensejar a reparação por danos morais.

15. Irretocável a sentença recorrida.

16. Recursos conhecidos e improvidos.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.

[1] Precedente: (Acórdão n. 986607, Relator Juiz EDILSON ENEDINO, 2a Turma Recursal, Data de

Julgamento: 7/12/2016, Publicado no DJe: 7/2/2017).